Tribunal: TJMT
Processo: 1032381-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032381-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 651.687.041-15 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA - CNPJ: 40.840.943/0001-47 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032381-29.2021.8.11.0001

Origem:
6 o Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Parte Recorrente:
Dinâmica Cobrança E Crédito Sp Ltda e ITAU UNIBANCO S.A.

Parte Recorrida:
Edio Amorim De Arruda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 105

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CHEQUE SEM FUNDO – DÍVIDA APÓS A INSERÇÃO NO NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alegação de manutenção indevida de negativação incumbe ao autor fazer prova constitutiva de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do CPC.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto pela parte Requerida em desfavor de sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e a condenação em danos morais, por manutenção de restrição do nome do demandante no CCF.

Alega o Banco ré que providenciou a retirada do nome do autor dos órgãos restritivos, após quitação do cheque, antes mesmo da propositura da demanda, logo, não houve falha na prestação dos serviços.

Requer a demandada a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões buscando a manutenção do comando judicial.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos é acerca da ilegalidade da manutenção de inscrição do nome da Autora no rol dos maus pagadores com restrição em órgãos de proteção ao crédito (CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Dos autos se vê que o cheque n. 23653-9, foi emitido 10/8/2016, no valor de R$ 2.698,59 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos (id. 126775684), e, somente feito o pagamento da cártula em 08/6/2021, conforme comprovante de pagamento acostado no id. 126775688.

O débito fora levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia pela recorrida em agosto de 2016, por falta de pagamento.

Vê-se dos autos que a parte autora trouxe aos autos comprovante de restrição ao crédito emitido no dia 19/02/2021 (id. 126775686), portanto em data anterior ao pagamento.

Além disso, no id. 126775692 fora apresentado outro comprovante de restrição que não possui data da emissão, não podendo ser atribuído a requerida a manutenção da restrição como almejado pelo autor, já que não há informações precisas quanto à data de sua inclusão.

Portanto, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia na prova de suas alegações em demonstrar o cancelamento da inscrição após quitação do débito, pela regra ordinária do art. 373, I, do CPC, já que não se valeu da prova dos constitutivos de seu direito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022